Tribunal: TJSP
Processo: 2137174-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Município de São Paulo – IPTU dos exercícios de 2016 e 2018 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada para afastar a alegação de ilegitimidade passiva do banco executado – Reforma do r. decisório – 1) Ilegitimidade do credor fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob condição resolúvel -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Município de São Paulo – IPTU dos exercícios de 2016 e 2018 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada para afastar a alegação de ilegitimidade passiva do banco executado – Reforma do r. decisório – 1) Ilegitimidade do credor fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem, sabido que a mera condição de credor fiduciário não confere a este os direitos de usar, gozar e dispor do bem - Posse indireta do credor fiduciário que tem por objetivo garantir o recebimento do valor financiado e não a aquisição da propriedade - Ausência de animus domini - Ilegitimidade passiva configurada - Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça – 2) Honorários advocatícios - Acolhimento da Exceção de Pré-Executividade com extinção da Execução Fiscal em relação ao recorrente - Condenação do Município ao pagamento das verbas sucumbenciais – Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC - Recurso provido.